Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA DE ÁGUA EXORBITANTE. COBRANÇA SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. PERÍCIA JUDICIAL. VAZAMENTO. IMPERCEPTÍVEL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 14/2011-ADASA (ART.118, §3o). RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de conhecimento cumulada com pedido de tutela de urgência, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para que a CAESB aplicasse o desconto nas faturas contestadas pela autora, sobre o volume que ultrapassou 80% do seu consumo médio (superior a 13,18 m3), conforme previsto na Resolução 14/2011 da ADASA.
2. Apelação da ré, na qual alega que: a) as vistorias realizadas no hidrômetro demonstram o seu funcionamento normal, pois periodicamente é feito preventiva no sistema de esgoto local, a fim de manter o bom funcionamento do sistema; b) a sentença deve ser reformada, confirmando as faturas dos meses de novembro e de dezembro de 2018, já que foram devidamente faturadas, de modo que não houve erro de leitura nem mesmo foi identificado problema no funcionamento do hidrômetro ou nas instalações hidráulicas de sua responsabilidade.
3. As faturas dos meses anteriores revelam que a média do valor mensal pago à prestadora de serviços foi de aproximadamente R$ 167,62 (cento e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), ou seja, menos de 2,82% do valor cobrado no mês de novembro de 2018. 3.1. No mês de junho de 2018, a autora arcou com o valor de R$ 255,00, já no mês de julho, a quantia paga foi de 230,64. No mês de agosto, o valor da conta a ser paga foi de R$ 56,94. Seguindo essa média, no mês de setembro a autora pagou R$ 127,68 à apelante. 3.2. Nos meses de novembro e dezembro, as contas apresentaram valor muito acima da média que a requerente consumia mensalmente (R$ 5.934,82 e R$3.940,46).
4. O laudo da perícia ressaltou que as instalações hidro sanitárias da residência estão em conformidade com as Normas Técnicas vigentes e que pelo histórico apresentado no laudo, houve problemas de vazamentos. Pontuou que o problema pode ter ocorrido ou por manobra equivocada das instalações do ofurô ou por vazamento imperceptível no próprio equipamento. Ressaltou que o consumo verificado e faturado no histórico nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 não condizem com a realidade de consumo da residência da autora. 4.1. Verifica-se que a autora contratou serviço a fim de que fosse realizada a busca e o reparo de qualquer vazamento. 4.2. A expressão “vazamento imperceptível” da Resolução no 14/2011 da Adasa deve ser interpretada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade e a falta de conhecimento técnico do usuário do serviço.
5. Embora milite em favor da concessionária a presunção de veracidade dos seus atos, esta é do tipo juris tantum (relativa), cedendo perante o conjunto probatório produzido pelo consumidor. 5.1. Diante da disparidade da medição de consumo dos meses anteriores aos ora contestados, a sentença recorrida deve ser mantida.
6. Jurisprudência: “ (...) 2. Concede-a desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária, de acordo com os percentuais definidos na Resolução 14/2011-ADASA(art.118,§3o).” (07054268420178070001,Relator:FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, DJE: 23/9/2019.).
7. Recurso improvido.